Tribunal: TJMT
Processo: 1013497-78.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013497-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Overbooking]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA JULIA MACHADO SILVA - CPF: 021.363.081-81 (RECORRENTE), TANA CAROLINA DOS SANTOS CALDAS - CPF: 814.757.481-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. PRÁTICA DE
OVERBOOKING
. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. PASSAGEIRA TEVE QUE ADQUIRIR PASSAGEM PARA VOO NO DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO PELA JUNTADA DO BILHETE NOS AUTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Recorrente deixou de apresentar elementos probatórios hábeis a comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, caracterizada pelo impedimento do embarque da consumidora por conta de excesso de lotação no voo (
overbooking
), portanto, não há que se falar em afastamento do dever de indenizar.

No tocante aos danos materiais, verifica-se que a autora da ação logrou êxito em comprovar os gastos com a compra da nova passagem aérea, uma vez que acostou aos autos o bilhete do voo em questão, junto a informações detalhadas acerca do valor e método de pagamento.

A condenação da companhia aérea em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a companhia aérea reclamada ao pagamento de indenizações por danos materiais (R$ 844,22) e morais (R$ 6.000,00), valores estes acrescidos de juros e correção monetária.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, deixando de condená-la ao pagamento dos danos materiais e de cunho moral. Não sendo este o entendimento da Turma, requer a redução da condenação imposta.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento de recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, MARIA JULIA MACHADO SILVA ajuizou ação indenizatória por danos materiais e danos morais em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo pela ora Recorrente, caracterizada pelo impedimento do embarque da autora em voo devido ao excesso de passageiros na aeronave (
overbooking
), sequer lhe foi ofertada uma recondução para um próximo voo ou qualquer outro auxílio por parte da companhia.

Desamparada, a Reclamante alega ter necessitado comprar uma nova passagem, somente conseguindo viajar no dia seguinte, após mais de 24 horas de espera no aeroporto.

Assim, após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 174853317), condenando a companhia aérea ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais, conforme o dispositivo que segue:

“(...) Pelo exposto, proponho
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente o valor de
R$ 844,22 (oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos)
, a título de dano material, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”

Irresignada, a parte reclamada interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que a reserva do voo teria sido cancelada pelo site da AZUL, com posterior tentativa de contato com a Reclamante para informar sobre a sua reacomodação,
sem êxito
.

Todavia, não obstante os argumentos apresentados na sua irresignação recursal, a partir da releitura dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida.

Tal entendimento se dá pelo fato de que, tanto na contestação quanto na peça recursal, a Recorrente baseia suas alegações em
uma única tela sistêmica
, que desacompanhada de outros elementos probatórios, não se mostra suficiente para comprovar a inexistência do ato causador dos prejuízos experimentados pela autora da ação, qual seja, a venda de passagens em patamar superior à lotação prevista para a aeronave.

Aliás, nota-se ainda contradição na tese recursal quando a Recorrente afirma que
“(...) tentou atingir a finalidade do contrato de transporte e providenciar a realocação em próximo voo,
logrando êxito
”
ou que
“(...) o voo inicialmente contratado sofreu alterações, em decorrência de alteração na malha aérea”
, novamente sem provas.

Ademais, não assiste razão à parte recorrente em seu argumento de que a Reclamante/Recorrida não teria comprovado os gastos com a compra da nova passagem, uma vez que acostado aos autos o bilhete do voo em questão, junto a informações detalhadas acerca do valor e método de pagamento (id. 174853307). Portanto, não há que se falar em afastamento do dever de indenizar.

Por fim, no tocante ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, sabe-se que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, entendo adequada a apreciação feita pela magistrada
a quo
, consequentemente, devendo-se manter o valor fixado, no patamar de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, visto que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter na íntegra a sentença objurgada, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Divirjo do relator para aumentar o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), devido ao atraso de mais de 24 (vinte e quatro) horas do atraso do voo, que significam um sensível dissabor em face das horas de espera.

Conheço
do recurso e lhe
dou parcial provimento
para majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023